Tribunal: TJDFT
Processo: 0740720-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. NÃO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOENÇA MENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPRESCINDÍVEL PROVA PERICIAL. RECURSO DO ALIMENTANTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO ALIMENTADO PREJUDICADO. SENTENÇA CASSADA.
1. A maioridade civil não acarreta automaticamente a exoneração dos alimentos, admitindo-se o seu recebimento pelo alimentando até os 24 anos desde que esteja
2. Sendo o juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC), quando constatar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, pode indeferir as provas reputadas impertinentes e conhecer diretamente do pedido e proferir sentença, sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Inteligência do artigo 355, I, do CPC.
2.1. Ainda que tenha a liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia, na busca da verdade real, o magistrado deve se atentar para as hipóteses em que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da causa. Especialmente, quando em decisão do Superior Tribunal de Justiça é reconhecida essa possibilidade.
3. Pairando dúvidas quanto a capacidade laboral do alimentando, maior de idade, diagnosticado com doença mental, imprescindível a realização de prova pericial, seja para decidir sobre a majoração dos alimentos, seja para decidir sobre a exoneração dos mesmos.
4. Recurso do alimentante conhecido e provido. Apelo do alimentado prejudicado. Sentença cassada.